Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-41.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA ORAL COLHIDA.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
2. Ao contrário do que sustenta a defesa, nesta fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu.
3. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria, fulcrados nos laudos periciais e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para a análise de eventual inocência do acusado.
4. Recurso desprovido.